Tribunal: STF
Processo: ARE 1354696
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ADMITIDA. AVALIAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROPOSTA NÃO APRESENTADA EM RAZÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PREJUDICADOS.



Relatório



    1. Em 6.2.2023, o Ministro Edson Fachin negou seguimento ao agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Paulo Alfredo Polis, e, com amparo no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deu provimento ao recurso extraordinário com agravo de Hélio Rubem Correa da Silva, “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos” (fl. 16, e-doc. 207).  



    2. A defesa de Paulo Alfredo Polis opôs embargos de declaração e, em 1º.3.2023, o Ministro Edson Fachin deferiu o pedido formulado nos embargos para estender ao embargante “os efeitos da decisão proferida no recurso de Helio Rubem Correa da Silva, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos” (fl. 3, e-doc. 219).



    3. Intimado da primeira decisão em 22.2.2023, o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs, em 27.2.2023, agravo regimental contra a parte da decisão pela qual provido o recurso extraordinário com agravo do embargado Hélio Rubem Correa da Silva (e-doc. 217).



    4. Na sessão virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 231).  



    5. Intimado desse acórdão em 12.5.2023, o Ministério Público do Rio Grande do Sul opôs, em 29.5.2023, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 239).



    6. O Ministério Público estadual argumenta que o acórdão embargado “diverge da compreensão da Primeira Turma (ARE 1367838/MG – documento em anexo), segundo a qual ‘O magistério jurisprudencial do STF registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (...). Assim, conforme se vê nas decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal na qual já havia o recebimento da denúncia (3/10/12), bem como a condenação da agravante em data anterior ao advento da Lei nº 13.964/19, o que afasta a retroatividade pretendida’” (fls. 4-5, e-doc. 239).



    Alega ser “nítida a identidade de situações (persecuções penais relativas a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, ambas com denúncia já recebida antes da vigência da referida inovação legislativa) e a diversidade de soluções jurídicas alcançadas, entendendo-se, no caso do julgado paradigmático, que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’, ao passo que, no julgado recorrido, compreendeu-se que ‘apesar de já terem sido proferidos a sentença e o acórdão condenatórios, o feito ainda estava em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor. Desse modo, imperativo é o reconhecimento do efeito retroativo do art. 28-A do CPP’, bem como que ‘essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado’” (fl. 5, e-doc. 239).



    Conclui que, “evidenciada a existência de divergência entre acórdãos das Turmas desta Egrégia Corte Suprema quanto à aplicação retroativa do artigo 28-A do CPP (a Primeira Turma entende pela retroatividade aos fatos ocorridos antes da alteração legislativa, desde que não recebida a denúncia, enquanto a Segunda Turma, em sentido diametralmente oposto, compreende que o recebimento da denúncia, ou mesmo a prolação de sentença e acórdão condenatórios, não esvaziam a finalidade do ANPP, sendo possível a aplicação retroativa do artigo 28-A do CPP aos fatos ocorridos antes da reforma legal, desde que ainda não transitados em julgado) imperativo o acolhimento dos presentes embargos de divergência e, consoante as razões expostas, seu provimento, para que prevaleça a compreensão esposada no ARE Nº 1367838/MG” (fls. 5-6, e-doc. 239).



    Pede “a admissão e o acolhimento dos presentes Embargos de Divergência, ao efeito de reformar a decisão recorrida, para prevalecer a orientação esposada no acórdão paradigmático (ARE 1367838/MG). Subsidiariamente, requer-se seja tornado sem efeito o acórdão ora embargado, determinando-se a devolução dos autos à origem para que se aguarde o julgamento do HC 185913/DF, habeas corpus afetado a julgamento perante o Plenário dessa Corte Suprema3 , no qual será deslindada a questão concernente à possibilidade de aplicação do artigo 28-A do CPP a processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19” (fl. 8, e-doc. 239).  



    7. Em 5.6.2023, o Ministro Edson Fachin, então Relator, admitiu os embargos de divergência e determinou a remessa dos autos “à Presidência, para a redistribuição deste recurso a um dos Ministros integrantes da Primeira Turma, nos termos dos arts. 76 e 335, § 3º, do RISTF” (fl. 5, e-doc. 248). 



    8. Em 13.6.2023, este recurso veio-me em distribuição, nos termos do art. 76 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    9. Em 15.6.2023, determinei vista ao embargado para contrarrazões (e-doc. 257). Em 30.6.2023, Hélio Rubem Correa da Silva apresentou contrarrazões e pediu a manutenção da decisão embargada (e-doc. 262).  



    10. Pela Petição/STF n. 136283/2023, protocolada neste Supremo Tribunal em 6.12.2023, o interessado Paulo Alfredo Polis noticiou que, em 29.11.2023, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu acordo de não persecução penal, em cumprimento à decisão proferida, em 1º.3.2023, pelo Ministro Edson Fachin, nos embargos declaratórios neste recurso extraordinário com agravo. O interessado informa que aceitou a proposta e que o termo de acordo foi assinado em 29.11.2023 (e-doc. 266). 



    11. Em 25.9.2024, tendo em vista o quadro descrito, requisitei informações ao Ministério Público do Rio Grande do Sul e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Erechim/RS, para esclarecimentos sobre a manifestação do interessado Paulo Alfredo Polis, especialmente sobre a celebração do acordo de não persecução penal quanto aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0000360-80.2013.8.21.0013.



    12. Em 18.10.2024 e 31.10.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Erechim/RS e o Ministério Público do Rio Grande do Sul prestaram as informações requisitadas (e-docs. 1 e 276). 



    13. Em 22.10.2024, o embargado Hélio Rubem Correa da Silva apresentou manifestação insistindo no oferecimento do acordo de não persecução penal por parte do Ministério Público estadual (e-doc. 278). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    14. Inicialmente, de se ressaltar que os presentes embargos de divergência são tempestivos e foi juntada cópia do julgado apontado como paradigma apto para caracterização da divergência jurisprudencial, prolatado no julgamento do ARE n. 1.367.838-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, nos termos dos arts. 330 e 331 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nos quais se dispõem, respectivamente:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 26, de 22 de outubro de 2008)”.



    15. Entretanto, os embargos de divergência estão prejudicados pela perda superveniente do objeto.



    16. Em 6.2.2023, o Ministro Edson Fachin deu provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo embargado Hélio Rubem Correa da Silva, “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos” (fl. 16, e-doc. 207).



    Em 1º.3.2023, o Ministro Edson Fachin estendeu ao interessado Paulo Alfredo Polis “os efeitos da decisão proferida no recurso de Helio Rubem Correa da Silva, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos” (fl. 3, e-doc. 219).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs o respectivo agravo regimental, desprovido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em 24.4.2023, e opôs os presentes embargos de divergência, admitidos pelo então Relator, Ministro Edson Fachin, em 5.6.2023.



    Apesar de ter recorrido da decisão do Ministro Edson Fachin, observa-se que Ministério Público estadual cumpriu as determinações constantes daquele julgado e, superada a questão da retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, analisou a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao embargado Hélio Rubem Correa da Silva. É o que se verifica nas informações prestadas pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Erechim/RS, em 17.10.2024:



    “Senhora Ministra: 



    Dirijo-me a Vossa Excelência, referente ao Emb. div. No Ag. reg. no Recurso Extraordinário Com Agravo nº 1354696, a fim de prestar as seguintes informações: 



    O embargado Paulo Alfredo Polis firmou acordo de não persecução penal em 29/11/2023, que foi homologado judicialmente em 18/12/2023. 



    O Ministério Público ajuizou junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) processo para execução do acordo. 



    Em 19/9/2024 foi recebida, por e-mail, cópia da decisão proferida pela Vara de Execuções Criminais de Erechim, datada de 13/8/3024, onde foi declarada extinta a punibilidade de Paulo Alfredo Polis pelo cumprimento do acordo de não persecução penal, com a informação de seu trânsito em julgado.



    Com relação a Helio Rubens Correa da Silva, o Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal, por entender que o mesmo não fazia jus por ter sido beneficiado com a transação penal nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração penal. 



    Ainda, quanto a ele, o processo aguarda o trânsito em julgado da sentença. 



    Coloco-me a disposição de Vossa Excelência para eventuais informações que se façam ainda necessárias” (e-doc. 276).



    17. No mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público gaúcho, em 28.5.2024, nos autos da ação penal de conhecimento:



    “Meritíssimo(a) Juiz(a):



    O Ministério Público informa que ajuizou a execução do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), firmado no presente processo com o réu Paulo Alfredo Polis, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) sob o nº 8000045-27.2024.8.21.0013, devendo a execução se promover perante o juízo da execução penal, nos termos do artigo 28-A, § 6º do Código de Processo Penal. 



    No que concerne ao condenado Hélio Rubens Correa da Silva, analisando os requisitos para oferecimento do ANPP, constatou-se que este não faz jus ao instituto por ter sido beneficiado com a Transação Penal nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração penal da presente demanda, não cumprindo com o requisito objetivo previsto no Artigo 28-A, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Depreende-se da Certidão de Antecedentes Criminais do réu que este foi beneficiado com transação penal no ano de 2010 - autos nº 0083012-96.2009.8.21.0013 -, tendo seu trânsito em julgado pelo cumprimento no dia 7 de fevereiro de 2011. Já o fato típico pelo qual foi condenado na presente ação penal ocorreu no ano de 2012, sendo a nova infração penal cometida durante o período depurador, não fazendo jus ao ANPP por um requisito objetivo” (e-doc. 279).



    18. Comprovado está que o Ministério Público do Rio Grande do Sul superou a questão da retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e cumpriu a determinação do Ministro Edson Fachin quanto à análise do preenchimento dos requisitos para oferecimento do acordo de não persecução penal aos réus, deixando de propô-lo ao embargado Hélio Rubem Correa da Silva pela incidência do óbice previsto no inc. III do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    (...) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo”.



    19. Seja realçado que a alegação apresentada pelo embargado Hélio Rubem Correa da Silva, de desacerto na manifestação do Ministério Público estadual, na parte em que deixou de lhe oferecer o acordo de não persecução penal pelo não preenchimento dos requisitos legais, não foi objeto de debate neste agravo em recurso extraordinário. A determinação exposta no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.354.696/RS foi efetivamente cumprida pelo Ministério Público estadual, que não propôs o acordo de não persecução penal ao embargado por não se cumprirem, no caso, os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Eventual recurso contra a manifestação ministerial deveria ter sido apresentado no juízo de origem, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    20. Pelo exposto, julgo prejudicado os embargos de divergência, pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora